Tribunal: TCU
Processo: 010.870/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 298/2022-TCU-Plenário Trata-se do acompanhamento da implantação do Sinapi Aeroportuário pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e pela Caixa Econômica Federal. Considerando que, no âmbito do TC Processo 023.160/2008-0 , foi exarado o Acórdão 1270/2010-TCU-Plenário , contendo recomendações à Infraero, relacionadas ao Sinapi Aeroportuário; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) identificou o aproveitamento das recomendações desta Corte de Contas, à exceção do subitem 9.2.3, exarado nos seguintes termos: 9.2.3. utilize metodologia consagrada de coleta de preços dos insumos que integram as CAPU's, nos casos em que o IBGE não se encarregar dessa pesquisa, e registre os fornecedores e valores consultados de cada insumo; Considerando que, no tange ao subitem acima transcrito, a Infraero manteve a coleta de insumos de forma pontual, tendo em vista as dificuldades e os custos da implantação de uma sistemática de coleta periódica dos insumos, à semelhança do empregado pelo IBGE para o Sinapi; Considerando o entendimento da unidade técnica de que tanto a coleta pontual realizada pela Infraero como a recomendação do subitem 9.2.3 do Acórdão 1270/2010-TCU-Plenário podem atender o objetivo do TCU, desde que seja realizada pesquisa junto a, no mínimo, três fornecedores distintos e, caso não seja possível obter esse número de cotações, seja elaborada justificativa circunstanciada, em consonância com os Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , 837/2008-Plenário e 3.219/2010-Plenário; Considerando que, nos presentes autos, foi identificado que o Sinapi Aeroportuário não possui divulgação na internet, tampouco atualização periódica dos preços, contrariando o disposto no art. 7o do Decreto 7.983, de 8/4/2013; Considerando, ainda, que a capacidade de carga do caminhão basculante empregado no quadro de produtividade de equipamentos foi de 15 m3 ao invés de 14 m3, o que implica a modificação dos respectivos coeficientes de produtividade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os art. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações a seguir relacionadas (subitem 1.7) e ordenar o arquivamento dos autos, dando ciência deste Acórdão às entidades envolvidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.870/2015-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 004.941/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.606/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.299/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Francisco José de Siqueira (13081/OAB-DF), Weslon Batista Prado e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinar à Infraero, com fulcro no art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote, no prazo de trinta dias, as seguintes providências: 1.7.1. divulgue, em seu sítio eletrônico, consoante previsto no art. 7o do Decreto 7.983, de 8/4/2013, c/c art. 37, caput , da Constituição Federal, a listagem completa das composições analíticas do Sinapi Aeroportuário, sem os preços dos insumos, com o respectivo caderno de encargos e, para as composições que forem atualizadas no decorrer da utilização do sistema de preços, sua divulgação analítica com todos os preços dos insumos, data-base e localidade, bem como, as cotações dos insumos obtidas junto a, no mínimo, três fornecedores distintos e, caso não seja possível obter esse número de cotações, que seja elaborada justificativa circunstanciada; 1.7.2. averigue nas 137 composições do Sinapi Aeroportuário se a capacidade de carga do caminhão basculante foi empregada corretamente no quadro de produtividade, segundo explicitado na instrução da SeinfraRodoviaAviação, e corrija, se for o caso, os coeficientes de produtividades obtidos.